Tribunal: TJES
Processo: 5009756-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009756-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: METALURGICA MOZER LTDA - EPP
AGRAVADO: AJ - BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELA PARTE. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Uma vez que a citação foi dirigida ao endereço informado pela própria parte e que consta do contrato objeto da demanda, não há que se falar em nulidade da citação realizada, conforme a reiterada jurisprudência proveniente do e. STJ e reverberada neste sodalício.

2. Agravo provido para reformar a decisão impugnada e afastar a declaração da nulidade dos atos decisórios subsequentes à citação .

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta que, nos autos da ação de rescisão contratual originária, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença intentado pela agravante e declarou “[...]a nulidade dos atos subsequentes à citação da requerida, incluindo os atos decisórios, em especial a sentença proferida[...]” (Id. 3472537).

Nas razões recursais, a recorrente alega basicamente que não há que se falar em nulidade da citação da recorrida, pois em outra demanda executiva nº 1065719-78.2015.8.26.0100 ajuizada contra ela e que tramita perante a 37ª Vara Cível da Comarca de São Paulo – Capital, foi realizada citação por AR em agosto de 2015 no mesmo endereço constante do processo originário, o que informa a alegação de que o sócio da agravada residiria em Boa Vista/RR de janeiro de 2015 a maio de 2017. Que na referida ação a agravada apresentou contestação informando o mencionado endereço, denotando que não vingam as justificativas que culminaram com o entendimento externado pelo Julgador de origem ao declarar a nulidade da citação da parte demandada. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada (Id. 3472462).

Por meio da decisão constante do evento n. 3712645 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações do Magistrado singular (Id. 3907459).

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (Id. 3969090).

É, no que importa, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta que, nos autos da ação de rescisão contratual originária, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença intentado pela agravante e declarou “[...]a nulidade dos atos subsequentes à citação da requerida, incluindo os atos decisórios, em especial a sentença proferida[...]” (Id. 3472537).

Ao proferir a decisão constante do evento n. 3712645 entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mas agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que prospera a irresignação.

Ocorre que o Magistrado singular justificou constar dos autos “[...]uma declaração do síndico do condomínio, o qual afirma que desde março de 2014, o demandado não mais reside no residencial, além disso, foi juntado contrato de compra e venda da unidade, sendo transmitida a posse no dia seguinte à assinatura do pacto, logo após a transferência do sinal (alínea “a”, cláusula segunda). O Contrato foi assinado no dia 15/10/2015.[...]”

Entretanto, do Contrato Particular de Prestação de Serviços Profissionais de Assessoria e Consultoria Tributária e Financeira firmado entre os litigantes, consta que o endereço informado pela agravada como sendo o de sua sede (Id. 4159186, fl. 07) é o mesmo para onde foi encaminhada a citação por AR, como ela mesmo reconhece em contrarrazões.

Nesse contexto, uma vez que a citação foi dirigida ao endereço informado pela própria parte e que consta do contrato objeto da demanda, não há que se falar em nulidade da citação realizada, conforme a reiterada jurisprudência proveniente do e. STJ e reverberada neste sodalício.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESPEJO. COBRANÇA. FIADORES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO ATUAL ENDEREÇO COMPLETO. CÔNJUGE CITADO. SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ENDEREÇO COMPLETO. LOCAL INCERTO. ART. 231, II, CPC. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Prevê o art. 231, inciso II, do CPC/73, vigente à época, que f ar-se-á a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar.

2. Não há nulidade na citação por edital, na medida em que buscada a sua efetivação por oficial de justiça no endereço informado pela própria apelante no contrato de locação, devendo-se somar a isso, o fato de inexistir informações acerca do seu endereço completo, sobretudo porque claramente e intencionalmente sonegado pelo seu próprio cônjuge, que fora devidamente citado, conforme certidão.

3. Não há se falar em violação ao princípio do contraditório ou da ampla defesa, na medida em que lhe fora nomeado curador, cujo munus fora exercido pela Defensoria Pública Estadual com acesso irrestrito aos autos e, principalmente, ao contrato de locação, objeto da ação.

4. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 0085818-64.2010.8.08.0035 (035100858188), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RECEBIDA POR TERCEIROS. VALIDADE. SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS. ERRO DE GRAFIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. No que concerne a citação pelo correio, o § 1º do art. 248 do Código de Processo Civil estabelece que a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

2. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça perfilha do entendimento de que é válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. (AgInt no REsp 1700601/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018).

3. O documento de fl. 136 comprova que o AR citação na ação de conhecimento - foi enviado ao endereço constante no contrato de compra e venda de madeira eucalipto celebrado entre as partes e recebido pela Srª. Anair de Lima Reis, esposa do agravante, presumindo-se que o réu teve ciência da demanda.

4. No tocante ao erro no nome do agravante impresso no AR, O erro de grafia que não é substancial não possui o condão de gerar a nulidade do ato citatório, que alcançou seu objetivo, mormente em se considerando a possibilidade de identificação do citando. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.236371-4/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/0018, publicação da súmula em 14/03/2018), principalmente quando comprovado que o referido erro não foi suficiente para obstar a identificação do agravante.

5. Recurso conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0004102-24.2018.8.08.0006 (006189000687), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e afastar a declaração da nulidade dos atos decisórios subsequentes à citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 30/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.